Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728184-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARETHA DIAS DE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o extrato bancário da conta em que se deu o bloqueio judicial, relativamente aos meses de maio, junho e julho de 2022. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator